Tribunal: CARF
Processo: 13804.002865/2006-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002865/2006-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.955 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
FERNANDO PIVA INTERIORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. DESIGN OU DECORADOR DE INTERIORES. ATIVIDADE
NÃO VEDADA.
A atividade de decoração de interiores não consta do rol de atividades impeditivas,
não se assemelha à do arquiteto e não dependia de habilitação profissional legalmente
exigida, não havendo fundamento para a exclusão da sistemática do Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Federal por exercício de
atividade econômica vedada. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância,
que resume o litígio:
Trata o presente processo, formalizado em 19/07/2006, de exclusão do Simples,
em razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO no
477.232 (fl. 20), tendo por situação excludente o exercício de atividade econômica
vedada (evento 306 do CNPJ), relacionada ao CNAE-Fiscal 7499-3-06 (Serviços de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002865/2006-09
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.955 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.002865/2006-09

decoração de interiores), com efeitos retroativos a partir de 01/01/2002 e data de
ocorrência em 26/06/2000 (a interessada optou pelo regime na data de sua
constituição, em 26/06/2000 — fls. 20 e 41).
2. A exclusão foi fundamentada nos artigos 9% inciso XIII, 12, 14, inciso I, e
15, inciso II e § 3% da Lei no 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória no
2.158-34, de 27/07/01; artigos 20, inciso XII, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e parágrafo
único, da Instrução Normativa SRF no 250, de 26/11/2002.
3. Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fl. 21), inicialmente a interessada
apresentou, em 15/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS -
fls. 18 e 19), com a alegação de que a "profissão de decorador" não encontra óbice no
art. 9% inciso XIII, da Lei no 9.317/1996.
4. A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado em
02/06/2006, nos seguintes e exatos termos:
ADE No 477.232 (21) — EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais. Nenhum
erro de fato foi detectado. Os documentos que instruíram esta solicitação são incapazes
de demonstrar que a CNAE informada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não
correspondia à atividade mencionada nos estatutos sociais/exercida, atividade esta que
indicava vedação à opção pelo Simples.
5. Cientificada do resultado da SRS em 20/06/2006 (fl. 27), a requerente
apresentou manifestação de inconformidade ao despacho denegatório em 19/07/2006
(razões às fls. 1 a 5 e anexos às fls. 6 a 17). Alega, em síntese, que:
5.1. Desde o início de suas atividades a recorrente atua em legislação em vigor,
em atividades que se restringem a "design de interiores”, que não dependem de
habilitação profissional de nível superior.
5.2. Conforme pesquisa efetuada junto ao Ministério do Trabalho/Classificação
Brasileira de Ocupações, o Arquiteto de Interiores (nível superior), o Designer de
Interiores (nível superior) e o Designer de Interiores (nível médio) podem, com
diferentes graus de responsabilidade técnica, desenvolver atividades de decoração de
interiores.
5.3. Os sócios da defendente não são profissionais de nível superior neste
segmento, nem desenvolvem atividades que requeiram profissionais de nível superior.
5.4. Requer sua manutenção no regime simplificado, por desenvolver atividade
de decoração de interiores específica de design de interiores de nível médio, não
vedada ao Simples.
6. Representada por procurador (fls. 32, 33 e 43), a requerente apresentou
petição em 04/10/2007, com o registro de que tentou realizar a entrega da Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Jurídica referente ao ano-calendário 2007, tendo sido
impedida pela RFB em decorrência de sua exclusão do Simples.
7. Complementa com o argumento de que os efeitos da exclusão estão
suspensos por força do recurso apresentado e requer que sua DIPJ seja regularmente
recebida.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, no
Acórdão às fls. 60 a 68 do presente processo (Acórdão no 16-24.626, de 17/03/2010 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.955 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.002865/2006-09

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
A pessoa jurídica que presta serviços profissionais na área de arquitetura e decoração
está impedida de optar pelo Simples.
SÓCIO. QUALIFICAÇÃO.
É vedada a opção ao regime simplificado às pessoas jurídicas que prestam os serviços
profissionais que a Lei n° 9.317/1996 elenca, independentemente da qualificação
profissional dos sócios.

No voto, a decisão informou que o contrato social da interessada, registrado em
26/06/2000, consignava que o objetivo social da empresa consistia em “decoração de interiores,
elaboração, sua execução, projetos de decoração, remodelamento e assemelhados”, atividades
que a recorrente havia confirmado exercer. Ainda, que no sítio da empresa na internet
(www.fernandopiva.com.br) estavam referenciados trabalhos realizados, com fotos e relatos dos
projetos, e registradas informações relevantes acerca das atividades da empresa.
Esclareceu que o art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.137/1996, impedia a opção pelo
Simples por empresa que prestasse serviços profissionais de arquiteto ou assemelhados (grifo
nosso):
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;

Alegou que o óbice do dispositivo legal não estava endereçado unicamente a
profissões cujo exercício dependesse de habilitação legalmente exigida, já que o dispositivo
previa uma lista específica de ocupações e a seguir estabelecia que os serviços assemelhados
aos da lista igualmente vedavam a opção, por último dispondo genericamente que a
prestação de serviços inerentes a qualquer outra profissão cujo exercício dependesse de
habilitação legalmente exigida também implicava a vedação.
Argumentou que as atividades de arquiteto e técnico de grau médio em arquitetura
estavam reguladas na Lei no 5.194/1966 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia (Confea). Que, com base nesses dispositivos, verificava-se que a atividade de
decoração era própria desses profissionais, o que proibia a opção pelo Simples às empresas que
exerciam a atividade.
Ressaltou que a vedação era para a empresa que prestasse o serviço de decoração,
independentemente de supervisão, assinatura ou execução por profissional regulamentado.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.955 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.002865/2006-09

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 72), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário às fls. 73 a 86, assinado
em 07/07/2010. Não consta no processo a data em que o recurso foi recepcionado pela
repartição.
Nele reafirma que sua atividade se restringe a design de interiores, que não
depende de habilitação profissional de nível superior, conforme levantamento feito junto ao
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.
Transcreve as atribuições das ocupações compiladas do site correspondente:
 Arquiteto de Interiores (de nível superior) código 2141-10
 Designer de Interiores (de nível Superior) código 2629-5
 Designer de Interiores (nível Médio) código 3751

Alega que a empresa, em seus contratos sociais devidamente registrados e
encaminhados à Receita Federal, declara como objeto social, desde sua criação:
(Contrato de Constituição em 26.06.2000)
Clausula 4a decoração de interiores, elaboração, sua execução, projetos de decoração,
remodelamento e assemelhados
e (1a Alteração do Contrato Social em 03.03.2004)
"Cláusula 3a — Objeto Social: A sociedade tem por objeto social a prestação de
serviços de decoração de interiores."

Informa que o registro destas atividades nos cartórios não o obrigou ao registro
junto a entidades que regulamentam as atividades de nível superior. Que a empresa se limitava
ao delimitado pela Resolução Confea no 262/1979, que dispunha sobre as atribuições dos
técnicos de 2o grau (nível médio) nas áreas de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Argumenta que o entendimento da vedação da atividade de design de interiores
foi modificado a partir da Lei Complementar no 123/2006 (Simples Nacional) e alterações
posteriores (LC no 127/2007 e LC no 128/2008).
Quanto às informações extraídas do site da empresa, alega que os trabalhos ali
apresentados abrangem períodos posteriores a 2002, que não são objeto de questionamento pelo
fisco.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Como informado no relatório, não consta no processo a data em que o recurso foi
recepcionado pela repartição. Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2010 –
sexta-feira (fl. 72), o prazo para interposição de recurso venceria em 13/07/2010 – terça-feira.
Considerando que o contribuinte assinou o Recurso Voluntário em 07/07/2010 (seis dias antes do
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.955 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.002865/2006-09

prazo fatal), e a unidade de origem o encaminhou ao CARF sem mencionar intempestividade,
parece provável que o recurso tenha sido tempestivamente interposto.
Considerando que possível diligência com o único intuito de checar a
tempestividade seria contrária à economia processual, e muito provavelmente inconclusiva,
considero que o recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a questão que se põe é se a atividade de decoração de
interiores, indicada no contrato social, está vedada ao Simples Federal pelo art. 9o, inciso XIII, da
Lei no 9.137/1996, enquadrando-se como serviço profissional de arquitetos ou assemelhados, ou
cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida.
Já se encontra substancial jurisprudência no CARF sobre a matéria no sentido de
que a atividade não era vedada pela Lei no 9.137/1996. Comungo com tal conclusão. Nesse
sentido, transcrevo abaixo a ementa do recente Acórdão no 1002-001.241, prolatado em
05/05/2020, que enfrentou situação fática semelhante à do presente processo:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. DESIGN OU DECORADOR DE INTERIORES.
ATIVIDADE NÃO VEDADA.
A atividade de decoração de interiores não consta do rol de atividades impeditivas,
nem se assemelha à do arquiteto. Não há, na espécie, fundamento para a exclusão da
sistemática do Simples.

Assim, adoto os fundamentos do referido acórdão, por bastantes e completos, nos
termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999, e transcrevo, abaixo, a parte do voto que justifica a
conclusão alcançada:
Nesse sentido, cumpre destacar que até o ano de 2016, não havia uma lei
específica a qual dispusesse sobre a profissão de decorador ou designer de interiores.
Isso somente veio a acontecer com a publicação da Lei no 13.369/2016, a qual passou
a vigorar em 12/12/2016.
Como seus efeitos não podem ser aplicados retroativamente e os fatos aqui
discutidos remetem ao ano-calendário de 2002, a referida norma não deve ser levada
em consideração no presente acórdão.
Assim, de pronto, destaque-se que as atividades de designer ou decorador de
interiores não dependem – levando-se em conta o ano-calendário de 2002 – de
habilitação profissional.
Cumpre-nos, então, identificar se elas podem ser equiparadas as atividades
desenvolvidas por arquitetos.
Sobre o assunto, convém transcrever a seguinte notícia, publicada no sítio
oficial do CAU/BR Disponível em https://www.caupi.gov.br/?p=3217. Acessado em
06/04/2020:
A diferença entre o arquiteto, o design de interiores e o decorador
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.955 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.002865/2006-09

12 de março de 2013
É comum confundir decorador, designer de interiores com o arquiteto. A confusão leva
a alguns problemas graves relacionados à atribuição legal e responsabilidade civil. É
comum ver decoradores ou designers de interiores proporem alterações em paredes,
aberturas, ampliações ou demolições. Isto é ilegal, decoradores e designers não dispõem
do diploma legal que os habilitem interferir na obra física. Se houver um acidente, o
cliente não terá a quem responsabilizar. Surge a pergunta: Qual a diferença entre o
arquiteto, o design de interiores e o decorador? É comum contratar serviços de
decoração para mudar as características físicas da obra ou projeto. No entanto, há uma
delimitação importante entre os profissionais, notadamente quanto à atribuição legal e
responsabilidade técnica.
O decorador é aquele profissional formado (ou não) em um curso de curta duração ou é
um autodidata. Suas atribuições são muito restritas, pois seu conhecimento sobre vários
componentes de uma obra é nulo. Sua função restringe-se à escolha de acessórios,
móveis ou cores sem que altere fisicamente a obra. Não pode interferir no ambiente nem
mesmo no detalhamento de mobiliários cuja atribuição é do designer de interiores.
O designer de interiores, além do trabalho do decorador que vem ao final do projeto tem
a função de elaborar o espaço coerentemente, seguindo normas técnicas de ergonomia,
acústica, térmico e luminotécnica além de ser um profissional capaz de captar as reais
necessidades dos clientes e concretiza-las através de projetos específicos. A
reconstrução do espaço através da releitura do layout, da ampliação ou redução de
espaços, dos efeitos cênicos e aplicações de tendências e novidades técnicas, do
desenvolvimento de peças exclusivas. Porém seu trabalho restringe-se a ambientes
internos, é o profissional habilitado para atuar em projetos de interiores, auxiliando o
arquiteto a resolver os espaços da edificação de forma a atender melhor as necessidades
do cliente, para complementar o fechamento da obra.
O arquiteto e sua formação se dão através dos cursos de arquitetura e urbanismo que
tem duração de cinco anos, onde são abordados temas com, história da arte, história da
arquitetura e do urbanismo, representação gráfica, informática, resistência dos materiais,
construção, planejamento urbano, projeto de edificações, conforto ambiental, DF CARF
MF Fl. 89 Documento nato-digital Fl. 8 do Acórdão no 1002-001.241 - 1a Sejul/2a
Turma Extraordinária Processo no 16151.000249/2006-25 paisagismo, arquitetura de
interiores, entre outros. A formação em um curso de arquitetura permite que atue em
várias áreas como: estudo e planejamento de projetos, execução de desenho técnico,
elaboração de orçamento, padronização, mensuração e controle de qualidade, execução
de obra e serviços técnicos. Seu trabalho se inicia a partir do momento em que se
escolhe o terreno para a construção, ou seja, a implantação de seu projeto; com parecer
sobre localização, legislações idílicas e urbanas, aspectos ambientais e topográficos.
Segundo Gislaine Vargas Saibro, arquiteta urbanista e conselheira suplente do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o design de interiores ainda não é reconhecido
como uma profissão regulamentada e o principal entrave encontrado pelos profissionais
é em relação à proibição de mexer com a estrutura física do ambiente, como derrubar ou
construir paredes. Anna Galeotti lembra que toda alteração estrutural do ambiente
precisa passar por um profissional de arquitetura ou engenharia civil. Os arquitetos tem
uma profissão regulamentada por um conselho de classe, o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU). Sendo assim, seus trabalhos são acompanhados por um documento
chamado Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) onde constam os dados do
projeto e/ou obra e as devidas atribuições do contratado. Sua formação então abrange
conhecimentos em projetos em geral como os projetos de paisagismo e urbanismo, à
avaliação do terreno para a implantação do projeto, passando por detalhamento de
interiores, até o gerenciamento da obra. O arquiteto trata da concepção da obra,
residencial ou comercial, total ou parcial, das reformas e restaurações, internas e
externas, incluindo aberturas, fechamentos, colunas, vigas, escadas e tudo que tenha
haver com a relação entre os espaços, sua destinação e usos. Após a intervenção do
arquiteto, vem o design de interiores e, por fim, a decoração.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.955 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.002865/2006-09

Ao contratar serviços para projetos de obras novas, reformas e restauros, contrate um
profissional habilitado, exija um Registro de Responsabilidade Técnica – RRT. Esta
atitude lhe dará segurança técnica e legal. Quando contratar um design de interiores ou
um decorador, tenha um arquiteto para supervisionar os trabalhos a fim de garantir a
beleza e a segurança da sua obra. Cartões de vista, portfólios ou anúncios confundem
serviços de decoração e design de interiores como sinônimos de arquitetura. O uso do
termo arquitetura na decoração se faz tão somente por causa do status e glamour, mas é
totalmente ilegal, sujeito a penalidades para quem exerce ou contrata o profissional não
legalmente habilitado.
A formação em diversas áreas de um arquiteto permite um bom embasamento artístico e
uma visão abrangente dos espaços. Arquitetos devem estar preparados para executar um
projeto em escala urbana, projetos de grande porte ou no interior de uma residência. Os
decoradores são profissionais com conhecimento voltado para elementos decorativos
como o de cortinas, tapetes, mobiliários, luminárias e outros elementos e estilos de
decoração que complementam o interior de um apartamento. Este pode ser o
profissional indicado para planejar espaços internos, para casos de pequenas mudanças
ou definição de acabamentos e mobiliários, porém na teoria não podem fazer qualquer
tipo de reforma que seja necessária haja alteração da composição inicial de paredes,
fiações, estruturas, etc. Mesmo que a o profissional tenha experiência essa função não é
atribuída aos decoradores, pois os mesmos não tem formação profissional qualificada
para tal função. Na verdade, decoração e arquitetura têm abordagens comerciais
diferentes.
Quanto aos arquitetos podemos dividir três tendências profissionais:
Primeiro os que se dedicam à decoração de interiores, estes muitas vezes são assuntos
dos emergentes da classe alta (o que não é nenhum crime) e, até por isso mesmo,
aparecem mais. O sucesso indiscutível dos eventos do tipo Casa Cor, que unem casa e
mercado e cuja visitação atrai milhares de leigos e supera as mostras de arquitetura, é
um exemplo vivo dessa atração pela arquitetura de interiores.
Segundo citamos os arquitetos de edificações, projetistas ou executores que se
ressentem das consequências financeiras causadas pelo menor reconhecimento
despertado por seu trabalho. Este seguimento se ressente quando os anúncios
imobiliários mencionam em grandes caracteres o nome dos responsáveis pelos halls de
entrada dos prédios e simplesmente omitem o escritório que projetou todo o edifício,
tarefa mais complexa, longa e cara do que o lobby, por mais talentoso que seja aquele
que o ambientou. Muito embora não se possa generalizar a questão, os arquitetos de
edificações recebem por seu trabalho porcentagens menores sobre o custo da obra do
que os decoradores – mesmo se considerados os maiores porte e custo das construções.
Além disso, nos projetos de interiores entram outros componentes (comissionamento de
vendas), remunerados até mais do que o próprio projeto, o gerenciamento ou a execução
da obra. Cabe aos arquitetos de edificações, além de lutar por um estado mais justo da
profissão, encontrar os meios de reconhecimento que os arquitetos de interiores ou
decoradores conseguiram.
A terceira tendência são os arquitetos que receberam formação em urbanismo e podem
planejar regiões e bairros, estes são encontrados na maioria nos órgãos públicos e nas
universidades, vivem as dificuldades geradas pela má remuneração, muitos
empregadores públicos e até privados não respeitam a Legislação e não cumprem o piso
salarial definido por Lei Federal que é de 6,5 salários mínimos por jornada de 6 horas e
de 8,5 salários por jornada de 8 horas diárias. E pasmem, o edital de seleção para
arquitetos da PUC – Goiás o valor do salário é de R$ 2.800 por jornada de 8 horas.
Logo a PUC pioneira do ensino de Arquitetura em Goiás.
Para piorar a situação, existe o imenso problema da desunião da classe à qual
pertencemos. Apesar de batalharmos nas associações profissionais, a disputa insana pelo
mercado, poluído por um número absurdo de profissionais, faz com que nós mesmos
entreguemos aos nossos contratantes as armas para que rebaixem nossos honorários.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.955 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.002865/2006-09

(Garibaldi Rizzo, arquiteto; urbanista; gerente – Políticas Habitacionais – Secretaria de
Estado das Cidades; presidente – Sindicato de Arquitetos/Goiás)

Percebe-se, portanto, se tratar de atividades distintas, não equiparadas. E como
muito bem pontuado pelo contribuinte, embora um arquiteto esteja apto a
desempenhar as atividades de designer ou decorador de interiores, tais atividades não
são privativas de um arquiteto, podendo ser desempenhada por um profissional sem
qualquer exigência legal de habilitação – mais uma vez, repita-se que tudo isso
levando em conta o ano-calendário de 2002.
Este Conselho possui precedentes na linha de raciocínio desenvolvida pelo
contribuinte em seu recurso voluntário, os quais podem ser vistos abaixo:
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – SIMPLES.
ATIVIDADE VEDADA. DECORAÇÃO DE INTERIORES. Conforme precedentes
desta Corte Administrativa, a atividade relativa à decoração de interiores não caracteriza
serviço profissional de profissão regulamentada equiparada à arquitetura para fins de
exclusão da pessoa jurídica do SIMPLES. (Processo no 19679.008311/2005-95.
Acórdão no 1102-000.778. Sessão de 07/08/2012)
SIMPLES. EXCLUSÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE
INTERIORES. A atividade de decoração de interiores não consta do rol de atividades
impeditivas, nem se assemelha à do arquiteto. Não há, na espécie, fundamento para a
exclusão da sistemática do Simples. (Processo no 13971.001443/2004-14. Acórdão no
1402-000.152. Sessão de 06/04/2010)
ATIVIDADE NÃO VEDADA - A atividade do profissional de decoração não se
assemelha nem se confunde com a atividade da profissão regulamentada de arquiteto,
não estando vedada à opção ao SIMPLES. (Processo no 13710.001276/2003-00.
Acórdão no 301-34.517. Sessão de 21/05/2008)
SIMPLES. EXCLUSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE
INTERIORES. A atividade de decoração de interiores não consta do rol de atividades
impeditivas para a opção pelo Simples, nem se assemelha à atividade de arquiteto.
(Processo no 11610.004198/2001-28. Acórdão no 302-38.884. Sessão de 09/08/2007)
DECORADOR DE INTERIORES - ATIVIDADE INFORMAL QUE NÃO
DEMANDA NEM SE CONFUNDE COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU
ARQUITETURA. Tal atividade destaca-se pela prestação de serviços de delimitações
de espaço, combinações de cores, de estilo, disposição de mobiliários, cortinas e outros
objetos de adorno e funcionalidade. Impossibilidade de aplicação do artigo 9o da Lei do
SIMPLES, XIII. A descrição detalhada das atividades de decorador de interiores foi
anotada de forma autônoma pela classificação brasileira de ocupação – CBO e aprovada
pela Portaria do Ministério do Trabalho No 1.334/94. Permanência no regime do
SIMPLES em vista de não ser caracterizada tal atividade como assemelhada a qualquer
das atividades previstas no inciso XIII do art. 9o ou como atividade complementar à
construção civil. (Processo no 11080.100936/2003-64. Acórdão no 301-32818. Sessão
de 25/05/2006)
A atividade de design ou decoração de interiores não pode ser caracterizada
como assemelhada à atividade de arquiteto, não exigindo, ao tempo dos fatos,
habilitação técnica para sua prestação, tampouco inscrição no CREA. Há uma nítida
delimitação profissional própria.
Ante a informalidade do serviço prestado e seu distanciamento dos serviços
próprios de arquitetura, nota-se, com embasamento nas decisões supramencionadas,
que o enquadramento do contribuinte no Simples é a posição mais adequada à
finalidade buscada por este regime tributário.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.955 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.002865/2006-09

Conclui-se que a atividade desenvolvida pela empresas não se assemelhava à de
arquitetura.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital